Tribunal: TJBA
Processo: 8151178-65.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8151178-65.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: SANDRINE DAS NEVES SILVA Advogado(s): HELDER DE JESUS DE BRITTO APELADO: NU PAGAMENTOS S/ A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO Advogado(s): FLÁVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ASSINADO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. SENTENÇA EXTINTIVA DO FEITO, POR CARÊNCIA DE AÇÃO, ANTE A AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. TEMA 648 DO STJ. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FORMULADO EM PLATAFORMAS DE TERCEIROS. MEIO IMPRÓPRIO. INSUFICIÊNCIA PARA CARACTERIZAR RECUSA INJUSTIFICADA DA EMPRESA RECORRIDA. PRECEDENTES. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8151178-65.2025.8.05.0001, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar a preliminar e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas.